Tribunal: TJBA
Processo: 8036465-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036465-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: JACKSON DOMINGOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA. PRAZO
IMEDIATO
PARA CUMPRIMENTO.
OFENSA À RAZOABILIDADE.
ESTIPULAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINADA
. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E
PROVI
DO EM PARTE
.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos em benefício previdenciário do autor, oriundos de contrato de empréstimo consignado que este alega não ter celebrado, fixando multa diária por descumprimento.

2. A decisão liminar recursal, proferida pelo Relator originário, deferiu parcialmente o efeito suspensivo para dilatar o prazo de cumprimento da obrigação, mantendo a ordem de suspensão dos descontos e a multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. A controvérsia recursal cinge-se à análise do preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, à alegação de irreversibilidade da medida, bem como à razoabilidade e proporcionalidade do prazo para cumprimento da obrigação de fazer e do valor arbitrado a título de multa cominatória (
astreintes
).

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. Presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. A probabilidade do direito do consumidor se assenta na verossimilhança de sua alegação de fraude contratual, corroborada pela inversão do ônus da prova, corretamente decretada na origem com fulcro no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que impõe à instituição financeira, detentora dos meios técnicos e documentais, o dever de demonstrar a regularidade da contratação questionada.

5. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é evidente, considerando que os descontos impugnados recaem sobre verba de natureza eminentemente alimentar (benefício previdenciário), sendo que a sua continuidade poderia comprometer a subsistência do Agravado e acarretar-lhe prejuízo de difícil reparação, mormente diante da alegação de não ter usufruído do valor do mútuo.

6. A alegação de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, aventada com base no art. 300, § 3º, do CPC, não deve prosperar, uma vez que, na hipótese de a demanda ser julgada improcedente ao final, a instituição financeira poderá reaver o seu crédito pelos meios legais apropriados. A ponderação de interesses em conflito, no caso concreto, favorece a proteção do consumidor vulnerável contra a supressão de parcela de sua verba alimentar em detrimento do interesse patrimonial da Agravante.

7. Contudo, mostra-se razoável e adequada a ampliação do prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, fixando-o em 15 (quinze) dias úteis, em conformidade com a decisão liminar proferida neste recurso, a fim de compatibilizar a efetividade da tutela jurisdicional com as rotinas administrativas e burocráticas notoriamente necessárias à suspensão dos descontos junto à autarquia previdenciária, evitando que a ordem judicial se torne inexequível.

8. O valor da multa cominatória, fixado em R$ 300,00 (trezentos reais) diários e limitado a um teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mostra-se proporcional à capacidade econômica da Agravante e adequado à finalidade coercitiva da medida, visando assegurar o cumprimento tempestivo da ordem judicial, não havendo que se falar, neste momento processual, em excesso, desproporcionalidade ou risco de enriquecimento sem causa da parte contrária.

IV. DISPOSITIVO.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); Arts. 218, § 3º, 297, 300, §§ 2º e 3º, 537, 931, 937, 1.015, I, e 1.019, I, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80329873520238050000, Relator.: MARTA MOREIRA SANTANA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8036465-80.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e como Agravado
JACKSON DOMINGOS OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

A6